Tribunal: TJPA
Processo: 0011891-02.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011891-02.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSEANE REIS DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO.REPACUTAÇÃO DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por servidora pública municipal, em razão de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito referente a débito inexistente, após repactuação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito ocorreu de forma legítima, diante de repactuação contratual; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe ao credor quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC/2015, art. 373, II).

A instituição financeira não comprova a inadimplência da autora, pois as parcelas foram repactuadas e regularmente descontadas em folha de pagamento.

A inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplência, em outubro/2014, ocorreu antes do vencimento das parcelas ajustadas na repactuação, o que caracteriza ato ilícito.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa (Súmula 83/STJ).

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a inadimplência que justifique a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1755426/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.02.2021, DJe 12.02.2021.

TJMG, AC nº 10512160053827001, Rel. Des. Mariângela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 17.11.2020, pub. 25.11.2020.

TJPA, AC nº 0004020-08.2014.8.14.0057, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.04.2020.

TJPA, REsp nº 0024464-43.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, j. 06.12.2021.

TJPA, AC nº 0808162-64.2019.8.14.0051, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível
interposto por BANCO BMG S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Ação De Indenização Para Reparação De Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência, movida por ROSEANE REIS DAMASCENO
,
que julgou procedente o pedido nos seguintes termos (ID.19484413):

Narra a inicial que a autora contraiu dois (02) empréstimos consignados junto ao apelante, sendo os descontos feitos diretamente em seus contracheques da seguinte forma: o primeiro de trinta e seis parcelas (36) parcelas de R$ 96,00 (noventa e seis reais)

e, o segundo, de sessenta (60) parcelas de R$ 341,00 (trezentos e quarenta e um reais), sendo os descontos efetuados corretamente até abril de 2011.

Argui que faltando três (03) parcelas pra a quitação do primeiro empréstimo e quarenta e duas (42) parcelas para quitação do segundo empréstimo, refinanciou esses empréstimos junto a Municipal de Belém-Prefeitura-PMB, por serem superiores a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos em maio de 2011.

Aduz que com esse refinanciamento as parcelas aumentaram no primeiro empréstimo onde faltavam apenas 3 parcelas para 66 parcelas no valor de R$ 8,73 (oito reais e setenta e três centavos) e no segundo empréstimo passou de 60 parcelas para 102 parcelas no valor de R$ 170, 50 (cento e setenta reais e cinquenta centavos).

Ocorre que em 27 de outubro de 2014 foi surpreendida com a
inscrição
de seu nome junto ao cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito SPC e outra no SERASA, informando que estava com débito de R$ 104,70 (cento e quatro reais e setenta centavos,) junto a instituição financeira.

Em razão da
indevida

inscrição
, pleiteou a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e a condenação da recorrente em danos morais.

Após regular tramite do processo, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença jugando parcialmente procedentes os pedidos nos termos acima mencionados.

O apelante, em suas razões recursais (IDs.19484413, 19484414), após síntese dos fatos, destacou a necessidade de reforma da sentença em razão da inocorrência de conduta caracterizadora de ilícito civil, bem como diante da legalidade da inclusão do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao credito diante da inadimplência do contrato.

Ressaltou a inocorrência do
dano

moral
, alegando mero aborrecimento, e, ainda, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

A recorrida, em suas contrarrazões (ID.19484416), pugnou pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

O representante ministerial no 2º grau eximiu-se de emitir parecer, em razão da falta de interesse público primário e relevância social, devolvendo o presente recurso (ID.26351188).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos
de
admissibilidade.

O ponto nodal da questão em análise reside em verificar se a Apelada faz jus à retirada do seu nome dos órgãos de inadimplência, relativo ao suposto débito; a declaração de inexistência do débito em questão, bem como,
indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizada.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Consta dos autos, que a Apelada é funcionária pública do município de Belém e, que teve seu nome negativado em órgãos de proteção ao crédito pelo Banco Apelante em decorrência de suposto débito no valor de R$
104,70 (cento e quatro reais e setenta centavos).

O Apelante em sua defesa alega que a negativação foi devida pelo atraso da 42ª com vencimento em 05/07/2011, sendo que o pagamento da parcela em atraso ocorreu em 14/12/2011, o que de acordo com a regra a reabilitação deve ocorrer em 48 horas após a liquidação da parcela em atraso.

Analisando os autos, verifico que, em outubro de 2014, a parte autora foi inscrita no SPC/SERASA, em virtude de parcela vencida em 05/08/2011, referente ao contrato de empréstimo consignado de nº. 189016214 (ID.19484409-pág.23).

No que concerne ao contrato nº. 189016214, restou demonstrado que a parte autora celebrou uma repactuação do empréstimo, diminuindo, por conseguinte, o valor da parcela de R$ 96,00(noventa e seis reais), para R$ 8,73 (oito reais e setenta e três centavos), conforme se observa do próprio extrato juntado pela parte ré (ID. 19484411-pág.24/27).

Logo, com relação a parcela já pactuada com vencimento original em 05/08/2011, a parte autora efetuou o pagamento regular em parcelas mensais e sucessivas de R$ 8,73 no período de 05/2013 a 06/2015, em consequência do novo acordo.

Não obstante, mesmo tendo ocorrido a repactuação celebrada entre as partes, com ajuste das parcelas do empréstimo, a parte ré incluiu o nome da autora nos cadastros de inadimplentes (outubro/2014) antes mesmo de finalizar o prazo das parcelas repactuadas (junho/2015), conforme se verifica dos extratos juntados pela própria instituição financeira (ID.19484411-pág.26/27).

Desse modo, resta evidente a ilicitude do ato que negativou o nome da Apelada, comprovando assim a inexistência de débitos que ensejassem a sua negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.

Sendo assim, não tendo a empresa requerida se desincumbido do ônus de provar a inexistência de fato constitutivo do direito do autor ou mesmo a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por exemplo que as dívidas realmente eram devidas, foram pela autora contraídas, simplesmente não há nada a se fazer por esta relatora que não concordar com a decisão
a quo
em referência a remoção do nome da parte autora dos serviços de proteção ao crédito e bem como do dano moral configurado.

É cediço que no presente caso, constitui-se ônus do credor em demonstrar o seu crédito e a inadimplência que o autorizasse a inserir o nome da Apelada em cadastro de restrição de crédito, ônus este do qual não se desincumbiu, sobretudo diante das comprovações de que todas as parcelas referentes ao empréstimo consignado em questão foram repactuadas entre as partes com os devidos ajuste e regularmente descontadas nos contracheques da parte autora.

Neste sentido:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - CREDOR - INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - PRESUMIDOS - VALOR - RAZOABILIDADE - OBSERVADA - SENTENÇA MANTIDA. - É ônus do suposto credor comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, visto que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de relação jurídica - A inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito ocasiona dano moral presumido, merecendo, pois, reparação - Na fixação do montante devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode se tornar fonte de lucro - Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10512160053827001 Pirapora, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 17/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)"

Portanto, a determinação de retirada do nome da Apelada dos órgãos de inadimplência, relativo ao débito no valor de R$ 104,70 (cento e quatro reais e setenta centavos) referente ao contrato nº 189016214, é medida que se
impõe
.

Desta forma, considerando que os valores do contrato foram devidamente descontados dos vencimentos da apelada e não tendo o apelante logrado êxito em comprovar a legalidade da
inscrição
, correta a
indenização
por danos morais, que, em casos tais, ocorre
in re ipsa
.

Sobre o assunto vejamos:

"(...) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE E VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 3. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência sedimentada desta Casa firmou entendimento no sentido que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1755426/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (...)".

O que se reforça em:

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PREMISSA FÁTICA UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO DESSE PONTO DO RECURSO. DANO MORAL EVIDENTE. "RE IN IPSA". VALOR ARBITRADO DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL. ASTREINTES. LIMITAÇÃO NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, DE ACORDO COM ART. 133, XII, "D", DO RITJEPA.

(...) Quanto à existência de dano moral admitido pelo juízo "a quo", friso que, na questão presente, surge como consectário lógico, dada a natureza "in re ipsa" do dano, pois pelo que se percebe dos autos, os descontos das parcelas eram realizados regularmente através de consignação em folha de pagamento do apelado, que é servidor público municipal
. (...) Tendo sido o "quantum" do dano mora arbitrado de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo cenário processual e da forma como se deram os fatos, não vejo como exorbitante ou fonte geradora de enriquecimento ilícito referido valor, pois pelos entendimentos reproduzidos alhures, o importe em questão se encontra dentro daquilo que se vem decidindo, o que é perfeitamente suportável pelo apelante, instituição financeira de grande porte.

(TJPA, processo n.º 0004020-08.2014.8.14.0057 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/04/2020). (...)"

Quanto ao montante da
indenização
, é imperativo considerar não apenas a gravidade do
dano
, mas também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica das partes, a repercussão do
dano
e o necessário efeito pedagógico da compensação.

Dessa forma, em conformidade com as particularidades da situação concreta e os parâmetros estabelecidos por este egrégio Tribunal de Justiça, e em jurisprudências previamente mencionadas, não há justificativa para a redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização
por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO POR SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A FORMA DE COBRANÇA. PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS LIMITADOS À MARGEM CONSIGNÁVEL QUE PROVOCAM O CRESCIMENTO DA DÍVIDA DE FORMA
INDEVIDA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ A PARTIR DA FORMA DE COBRANÇA ABUSIVA.
DANOS
MORAIS PRESUMIDOS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo instituições financeiras, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade da instituição financeira, perante os eventuais
danos
causados a terceiros, dá-se de forma objetiva, somente podendo ser elidida se comprovado que não houve defeito na prestação do serviço ou que este se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em aplicação do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Configura ato ilícito o fornecimento de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, com desconto em folha de pagamento limitado por reserva de margem consignável, sem as devidas e claras informações ao consumidor, induzindo a acreditar que está diante de um empréstimo consignado, porém realizando descontos insuficientes ao pagamento do empréstimo, tornando a dívida eterna e impagável. 4. Visando o equilíbrio contratual, bem como observando a vedação ao enriquecimento sem causa, os valores descontados acima do montante efetivamente usufruído, por meio do mecanismo de reserva de margem consignável (RMC), devem ser considerados ilegais, devendo ser restituídos em dobro à reclamante, constatada a flagrante má-fé na forma de cobrança realizada. 5. Necessidade de novo cálculo da dívida, sendo considerada a relação como empréstimo pessoal consignado de pessoa física, observando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para este tipo de transação, sendo todo o valor que excedente ressarcido em dobro pelo apelante, acrescido de correção monetária e juros de mora, considerando o flagrante intuito de beneficiar-se de modalidade de cobrança
indevida
.6.
A forma de cobrança abusiva tem o condão de provocar abalo moral ao devedor, pois leva ao seu endividamento perpétuo e a cobranças inacabáveis, não sendo possível considerar tal situação como mero dissabor da vida cotidiana, sendo devida a condenação ao pagamento de
indenização
por
danos
morais, encontrando-se a quantia determinada em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro dos parâmetros praticados pelos tribunais pátrios. 7. Honorários advocatícios previstos dentro dos ditamos do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0024464-43.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 06/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C
DANOS
MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E
DANOS
MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS
).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado; II –
Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados
indevida
e diretamente em folha de pagamento; III –
Indenização
moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade;
IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025